Tribunal: STF
Processo: HC 256809
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 215.380/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    em 29 de janeiro de 2025, por volta de 22h56min, na Avenida Governador José de Magalhães Pinto, bairro Maria Vilela, o denunciado trazia consigo, visando a mercância, 1 (uma) barra de maconha, pesando 509 g (quinhentos e nove gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na mesma data, na residência situada à Rua Getúlio Vargas, nº 59, bairro Universitário, nas imediações do estabelecimento de ensino UEMG (Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais), o denunciado mantinha em depósito 1 (um) tablete de maconha, pesando 9,62 g (nove gramas e sessenta e dois centigramas) e 17 (dezessete) comprimidos de MDMA, conhecido como “ecstasy”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consoante se apurou, na data dos fatos, Policiais Militares estavam em patrulhamento pela Avenida Governador José de Magalhães Pinto, ocasião em que avistaram o veículo GM/Onix Plus, cor preta, placa “TCF-6G90”, transitando com os vidros escuros, impossibilitando a visualização interna, e aparentando estar pesado, por se encontrar muito baixo. 



    Diante disso, os militares deram ordem de parada ao condutor do veículo e verificaram que se tratava de carro de transporte de passageiros retornando de Uberlândia para este município de Ituiutaba, com quatro passageiros, sendo um deles o denunciado Victor. 



    Todos os ocupantes do veículo foram submetidos a busca pessoal, não sendo nada de ilícito encontrado em posse deles. 



    No entanto, na mochila de Victor, foi localizada uma barra de maconha, envolta em plástico de cor verde e transparente, pesando mais de 500 gramas. Na carteira e na mala do denunciado, foi encontrada a quantia de R$ 121,60 (cento e vinte um reais e sessenta centavos) em dinheiro. 



    Ante a situação de flagrante delito, os militares se dirigiram até a residência de Victor, situada na Rua Getúlio Vargas, imóvel que fica localizado próximo à Universidade do Estado de Minas Gerais. 



    No quarto do denunciado, dentro de uma cômoda, foi localizado um tablete de maconha, pesando 9 gramas, 17 comprimidos de ecstasy, e uma balança de precisão. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “não houve a indicação concreta de ter ocorrido qualquer fato prévio ou, de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de fundada suspeita e/ou razões aptas a autorizar as medidas invasivas no domicílio da avó do paciente”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente